Tribunal: CARF
Processo: 10380.729632/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729632/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.665 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AGIL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS
DIVERSOS. NÃO CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS.
Caso não seja constatado o cerceamento de defesa, os atos administrativos
devem ser mantidos.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CÁLCULOS COM BASE NO
SPED. DADOS INFORMADOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
LANÇAMENTO COM BASE EM ARBITRAMENTO PROCEDENTE.
O arbitramento com base nos dados do SPED, dados esses informados pelo
próprio contribuinte, atende aos requisitos da legislação, portanto pode servir
de base para o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida e os
lançamentos efetuados pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729632/2014-99
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 149-157 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-69.785, da 10a Turma da DRJ/SPO (fls. 136-142), em sessão realizada em
31 de julho de 2015, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 121-128 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Manifestante.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 137-140.

1. DA AUTUAÇÃO
Este processo trata de autos de infração lavrados para a constituição de
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2011, nos montantes a seguir discriminados (fls. 2 a 36):

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

No termo de verificação fiscal (fls. 37 e 38), a fiscalização informa que a
contribuinte em epígrafe apresentou Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica –
Inativa em relação ao ano-calendário de 2011 (fls. 115), não tendo entregue DCTF e
nem efetuado pagamento algum em relação ao período.
Entretanto, informa a fiscalização que foi constatada a emissão de diversas
notas fiscais de prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial durante o
ano de 2011, de acordo com consulta efetuada ao SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital (fls. 39 a 88).
A fiscalização relata que, diante desses fatos, foi formalizado termo de início
de fiscalização em 25/09/2014 (fls. 89 e 90), pelo qual foram solicitados o recibo de
transmissão da escrituração para o SPED, o livro de apuração do lucro real, as
demonstrações financeiras, o contrato social e aditivos.
Acrescenta que, cientificada do termo em 29/09/2014, a contribuinte não se
manifestou dentro do prazo de 20 dias que lhe foi concedido. Assim, relata a
fiscalização, foi reiterada a solicitação por meio do termo de intimação fiscal n' 1, de
22/10/2014.
A fiscalização informa que, em 07/11/2014, o sócio da fiscalizada apresentou
contrato social e aditivos da empresa, deixando de apresentar os outros documentos
solicitados, com a justificativa de que os registros contábeis estariam com o antigo
contador da empresa.
Assim, alega a fiscalização que, não sendo a empresa optante pelo Simples
Nacional ou pelo lucro presumido e não tendo sido apresentada a escrituração contábil e
fiscal, não restou outra alternativa a não ser aplicar o regime do lucro arbitrado, com
base no art. 530, I, do RIR/99.
A fiscalização informa que o arbitramento foi feito com base na receita bruta
de prestação de serviços de transporte de carga que consta do banco de dados do SPED.
Acrescenta que também devem ser lavrados autos de infração referentes ao
PIS e à COFINS com base nos mesmos elementos de prova.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

Por fim, a fiscalização ressalta que deve ser aplicada a multa qualificada,
visto que restou caracterizada a sonegação prevista no art. 71 da Lei n' 4.502/64, pois a
contribuinte, mesmo tendo auferido receitas no montante de R$6.049.882,16 em 2011,
prestou declarações falsas à Receita Federal, informando estar em situação de
inatividade.
2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 12/11/2014 (fls. 116 e 117), a contribuinte
apresentou, em 09/12/2014, a impugnação de fls. 121 a 128.
Preliminarmente, alega nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob o
argumento de que não foi questionada, durante o procedimento fiscal, acerca dos dados
obtidos pela fiscalização no SPED, que serviram de base para as autuações.
Alega que o levantamento obtido por meio do SPED constitui prova
emprestada, que não reflete a verdade dos fatos.
Sustenta ser insuficiente a prova baseada no SPED. Argumenta que a
fiscalização deveria ter intimado clientes e fornecedores, efetuando as autuações
somente caso não restasse comprovada a origem dos recursos. Sustenta que a autuação
se baseia em presunção não autorizada pela legislação tributária.
A impugnante também contesta os valores apurados pela fiscalização. Alega
que a aplicação do percentual de 8% sobre a receita de R$6.049.882,16 resulta em lucro
de R$483.990,56. Argumenta que calculando-se o IRPJ (alíquota de 15% + adicional de
10%) chega-se ao valor de R$97.589,14, inferior ao montante de R$121.197,17 apurado
pela fiscalização.
Sustenta que, da mesma forma que há vício na apuração do IRPJ, também
estão incorretos os cálculos da CSLL, do PIS e da COFINS.
Sustenta que os lançamentos padecem de vício insanável, visto que os
créditos tributários apurados não são dotados de liquidez e certeza.
Ante o exposto, requer seja declarada a nulidade dos lançamentos. Caso
assim não se entenda, requer sejam julgados improcedentes.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 177-178).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS.
É válida a apuração de omissão de receitas mediante o confronto das informações
prestadas nas declarações entregues à Receita Federal e os dados constantes do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED.
ARBITRAMENTO.
LIVROS
E
DOCUMENTOS
DA
ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a
eles vinculados.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que não merece acolhimento a
argumentação de cerceamento de defesa, pois a Impugnante foi intimada, conforme termo de
intimação fiscal, a apresentar informações acerca dos dados constantes no SPED, bem como da
emissão de notas fiscais. Ainda que tivesse tal oportunidade, permaneceu silente. Assim, não se
configura o indicado cerceamento. Quanto ao mérito, a Contribuinte não contestou as notas
fiscais discriminadas, obtidas pelo Fisco através do SPED. Mesmo intimada a apresentar a
escrituração contábil e fiscal, juntou apenas o contrato social. Desta forma, correto o
arbitramento do lucro. No caso, a receita bruta era conhecida em virtude de tais notas, sendo o
lucro arbitrado calculado de acordo com o art. 532 do RIR/99. Tendo por objeto o serviço de
transporte de cargas, então o lucro arbitrado corresponde a 9,6% da receita bruta, valor
corresponde ao lançamento efetuado pela Autoridade fiscal.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) os créditos tributários originaram-se
de fiscalização precária, sem a observância do devido processo legal. Houve cerceamento de
defesa. As provas devem ser produzidas pelo Fisco; a.1) a decisão foi lacônica, sem considerar
os argumentos da impugnação. A jurisprudência do CARF foi ignorada; b) em nenhum momento
a Recorrente foi intimada a se manifestar acerca do levantamento de dados, o que não gera a
concordância com a interpretação da Autoridade. A ação é nula, pelo fato de não ter podido se
manifestar sobre os documentos que serviram de base para a acusação. Foi aplicada a Teoria da
Aparência; c) os cálculos apresentados não “atestam de forma contundente os verdadeiros
valores”, uma vez que os valores mensais das receitas não atestam indício de fraude. A não
apresentação de escrituração não caracteriza a omissão de contestação da apuração do lucro real;
d) o direito de defesa não foi observado, nos termos dos dispositivos constitucionais; e) a
justificativa para lançamento veio de prova emprestada e nada foi lhe perguntado. Não é possível
ao Fisco inverter o ônus da prova; no Mérito, f) os cálculos procedidos pela Autoridade fiscal
são “contraditórios”;

6. f) não se pode arbitrar valor levando em consideração banco de dados que não
refletem os fatos. Além disso, a fiscalização não conseguiu determinar precisamente a omissão,
precisando se socorrer ao arbitramento do lucro. A ação do Agente fiscal fica comprometida,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

pois o valor precisou ser arbitrado. É necessário haver prova segura para que haja o fato gerador;
f) a autoridade fiscal deveria realizar busca junto aos clientes e fornecedores da Recorrente para
confirmar as informações. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para determinar a nulidade
dos lançamentos e a decretação de sua improcedência por haver ausência de prova contundente e
pelo cerceamento ao direito de defesa.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
8. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10380.729726/2014-68, que
tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo qualquer questão a ser decidida por
esta Turma.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 147 – 20/08/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 192 – 16/09/15), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Art. 57, § 3° do RICARF
12. Em análise ao Recurso Voluntário (RV) e sua comparação com a MI,
percebe-se que praticamente houve transcrição do conteúdo ipsis litteris dessa para aquele. Tanto
o argumento preliminar como os de mérito são idênticos com a substituição apenas de algumas
palavras no começo ou no final dos parágrafos. Tal situação justificaria a aplicação do art. 57, §
3° do RICARF, contudo, pelo fato da Recorrente ter inserido em seu Recurso uma parte
introdutória, que trata das razões recursais, praticamente um resumo dos fatos e argumentos de
suas peças processuais, entende-se ser o caso de não utilizar o dispositivo mencionado, e analisar
as assertivas.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

VI. Cerceamento de defesa e ônus da prova
13. Dentre outros argumentos que utiliza para justificar, em tese, o cerceamento
de defesa, a Recorrente alega que os créditos tributários originaram-se de fiscalização precária,
sem a observância do devido processo legal, a decisão não considerou os argumentos da
impugnação, a jurisprudência do CARF teria sido ignorada, não foi intimada a se manifestar
acerca do levantamento de dados, portanto, não pôde se manifestar, os cálculos apresentados não
condizem com a verdade, a justificativa para o lançamento se fundou em prova emprestada e
nada foi lhe perguntado e o ônus da prova seria do fisco.
14. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 37-88), em virtude de
divergências entre a escrituração fiscal digital (SPED), que acusou a emissão de notas em valor
superior a seis milhões de reais e a DIPJ, que indicava que a Contribuinte estava inativa, a
fiscalização intimou a Interessada duas vezes para que apresentasse escrituração contábil e fiscal.
Depois da segunda intimação, a Requerente se limitou a apresentar o contrato social e alterações
contratuais. Em virtude da omissão, o Agente fiscal efetuou lançamento por arbitramento, com
base nos valores constantes no SPED. Ressalta a Autoridade que a Contribuinte nada recolheu ou
declarou na DCTF.
15. Observação importante que diz respeito à amplitude e análise da defesa é que
em nenhuma de suas peças processuais a Recorrente cuidou de demonstrar ou refutar os
lançamentos feitos por si mesma no SPED. Seus argumentos foram no sentido exclusivo de
apontar, em tese, defeitos nos procedimentos administrativos ou na comprovação da realização
dos fatos geradores, que, em seu ponto de vista, incumbiriam ao agente fiscal.
16. Quanto à fiscalização ser precária, os cálculos não atestariam a realidade ou
serem contraditórios, bem como a impossibilidade de se utilizar prova emprestada, tem-se que,
incialmente, não se trata de prova emprestada, mas sim proveniente de escrituração contábil
lançada e transmitida pela própria Recorrente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED). Não há porque se afirmar que a prova foi emprestada, mas sim que se trata de
procedimento ordinário de fiscalização. Sobre os cálculos não atestarem a realidade ou serem
contraditórios, não merece acolhimento tal alegação, pois os cálculos foram feitos com base nos
dados informados pela Contribuinte e nos termos da legislação, sendo, portanto, válidos. A
fiscalização não foi precária, agiu adequadamente e de acordo com a lei. Por outro lado, se
vislumbra que até o presente momento a Interessada não se manifestou a respeito de sua
escrituração e também não a apresentou.
17. Não há de se reconhecer que os atos administrativos ou a decisão da DRJ não
observaram o devido processo legal nem que foram lacônicos, pois não há previsão de que
durante a fiscalização haja a obrigatoriedade de intimação do contribuinte para que ele se
manifeste. Ainda assim, no presente caso, a Contribuinte foi intimada a apresentar documentação
obrigatória (fl. 89), nos termos do art. 195 do CTN, mas não o fez. Não há motivo ou
obrigatoriedade para que fosse chamada a se manifestar. Nos termos do art. 142 do CTN, a
Autoridade administrativa verificou todos os elementos necessários para a realização do
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

lançamento, e o procedeu, inclusive por ser atividade vinculada. A jurisprudência e os
argumentos da Recorrente foram analisados, mas rechaçados, portanto, de todo o exposto, não se
constata qualquer cerceamento de defesa, até porque no presente processo a Interessada pôde
apresentar todos os argumentos e documentos que entedia devido. O devido processo legal
também foi observado.
18. Quanto à comprovação, a Autoridade fiscal apresentou dados e números
concretos, exatos, declarados pela própria Contribuinte. A partir do momento em que há tais
dados é necessário que a Requerente comprove o motivo pelo qual os valores lançados em sua
escrituração não deveriam ser levados em conta, ainda mais porque não houve nenhum
recolhimento e as declarações constavam como inativa a pessoa jurídica. Tais questões devem
ser respondidas pela Recorrente, nos termos do art. 373 do CPC. Havendo comprovação por
parte do fisco da existência de tais valores, não se exige mais nada dele, mas sim o porquê deve
vir da Contribuinte, o que não ocorreu.
19. Com base no exposto, as preliminares não devem ser acolhidas.

MÉRITO
VII. Cálculos e comprovação
20. No mérito, a Recorrente afirma que os cálculos procedidos pela Autoridade
fiscal são “contraditórios”, bem como não se pode arbitrar valor levando em consideração banco
de dados que não refletem os fatos. Além disso, a fiscalização teria conseguido precisar a
omissão, pois teve de efetuar o arbitramento. Alega ainda que é necessário haver prova segura
para que haja o fato gerador e que a autoridade fiscal deveria realizar busca junto aos clientes e
fornecedores da Recorrente para confirmar as informações.
21. Como visto no tópico da preliminar, os cálculos estão em conformidade com
a legislação, o arbitramento foi feito de acordo com o art. 148 do CTN e com fundamento no art.
530, I do Dec. 3.000/99. Também não há legislação que preveja que não se pode utilizar os
dados do SPED para realizar o lançamento, pelo contrário, trata-se de obrigação acessória, cujo
fundamento é este mesmo, nos termos do art. 113, § 2° do CTN. O arbitramento, portanto, foi
apropriado. Também não há legislação que obrigue a Autoridade fiscal a intimar os clientes ou
fornecedores para confirmar informação prestada pela própria Contribuinte. Por fim, os cálculos
utilizados no cômputo do valor do lançamento estão matematicamente corretos, para tanto se
ratifica os termos com a transcrição da cópia deles da DRJ para o presente Acórdão (fl. 142).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729632/2014-99

VIII. Conclusão
22. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos apresentados no voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital